Tribunal: TJSP
Processo: 2182375-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra decisão singular que indeferiu a tutela de urgência postulada em ação de obrigação de fazer. Inteligência do art. 300 do CPC. Operadoras de plano de saúde que não têm obrigação de fornecer medicamentos não registrados na Anvisa. Inexistência, no caso, de situação grave que envolva risco de morte ao paciente. Entendimento do STJ firmado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência contra decisão singular que indeferiu a tutela de urgência postulada em ação de obrigação de fazer. Inteligência do art. 300 do CPC. Operadoras de plano de saúde que não têm obrigação de fornecer medicamentos não registrados na Anvisa. Inexistência, no caso, de situação grave que envolva risco de morte ao paciente. Entendimento do STJ firmado em julgamento processado sob o rito de recurso repetitivo (Tema 990). Ausência de comprovação de que o fármaco requerido (Óleo de Cânhamo de Alto Grau) foi homologado pela agência reguladora. Probabilidade do direito não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182375-37.2020.8.26.0000
Voto no 45.001
1/4
Registro: 2020.0000613269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182375-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIEL
HARARI, é agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182375-37.2020.8.26.0000
Voto no 45.001
2/4
VOTO No: 45.001
Agravo de Instrumento No 2182375-37.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Daniel Harari
Agravado: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Seguro saúde. Insurgência
contra decisão singular que indeferiu a tutela de urgência
postulada em ação de obrigação de fazer. Inteligência do art. 300
do CPC. Operadoras de plano de saúde que não têm obrigação
de
fornecer medicamentos não registrados na Anvisa.
Inexistência, no caso, de situação grave que envolva risco de
morte ao paciente. Entendimento do STJ firmado em julgamento
processado sob o rito de recurso repetitivo (Tema 990). Ausência
de comprovação de que o fármaco requerido (Óleo de Cânhamo
de Alto Grau) foi homologado pela agência reguladora.
Probabilidade do direito não demonstrada. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que indeferiu a tutela de urgência postulada em ação de obrigação
de fazer.
Alega o agravante que é portador de ansiedade
generalizada (CID10 F.41.1) e que precisa fazer uso do medicamento Óleo de
Cânhamo (CDB) de Alto Grau (15ml/900mg)
NuLeaf, de acordo com
recomendação médica. Afirma que o fármaco tem eficácia mundialmente
reconhecida e solicitou autorização para sua importação junto à Anvisa, não
havendo restrição contratual ou interpretação de lei federal capaz de afastar a
obrigação de fornecimento por parte da seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182375-37.2020.8.26.0000
Voto no 45.001
3/4
Dispensada a apresentação de contraminuta.
É o RELATÓRIO.
Embora não tenha sido respondido, o agravo deve ser
prontamente examinado em virtude da urgência da medida pleiteada e da
autorização conferida pelo artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de
Processo Civil, que excetua o princípio do contraditório.
Nos termos do artigo 300 da legislação processual em
vigor, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
Neste particular, o agravante afirma ser portador de
ansiedade generalizada (CID10 F.41.1) e precisar fazer uso do medicamento Óleo
de Cânhamo (CDB) de Alto Grau (15ml/900mg)
NuLeaf, por expressa
recomendação médica.
No entanto, de acordo com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “As operadoras de
plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela
Anvisa” (Tema 990).
Não há comprovação de que o fármaco requerido foi
registrado pela agência reguladora competente. A mera solicitação de autorização de
importação junto ao órgão não é suficiente para impor à agravada a autorização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2182375-37.2020.8.26.0000
Voto no 45.001
4/4
custeio, inexistindo qualquer indício de homologação no território brasileiro.
Tal circunstância não se relaciona à eficácia do
tratamento ou à sua necessidade para a preservação da integridade física do
paciente, até então inquestionáveis, figurando apenas como condição essencial para
que o plano de saúde contratado seja compelido a subsidiá-lo.
Vale dizer que esta Câmara tem entendimento segundo o
qual, em situações graves que envolvem risco de morte ao paciente, é possível
determinar-se o fornecimento do medicamento ainda que pendente a autorização de
importação ou o registro na Anvisa, a fim de que seja priorizada a saúde do
segurado em detrimento de entraves contratuais. Não é este, contudo, o caso que se
apresenta, a ser analisado com mais cautela em fase de instrução.
Sendo assim, a probabilidade do direito invocado na
inicial fundamental para a concessão da tutela de urgência pleiteada não foi
demonstrada no caso em tela, devendo ser mantida a r. decisão liminar que a
indeferiu.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator